Tribunal: TJDFT
Processo: 0707823-28.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AMEAÇA. ATIPICIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ERRO DE PROIBIÇÃO. RECONCILIAÇÃO. INOCORRÊNCIA. A palavra da ofendida, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, ostenta especial relevo, mormente quando uníssona com a versão dada em sede inquisitiva e corroborada por outros elementos probatórios colhidos. A análise sistemática da prova traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se plenamente suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da prática dos crimes, bem assim acerca da responsabilidade do acusado. De acordo com o artigo 147, do Código Penal, caracteriza o crime de ameaça, ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave. Comprovada a ameaça de atear fogo na casa da vítima, incutindo-lhe medo, resta configurado o crime. Deferidas as medidas protetivas de urgência e intimado o réu com a advertência de que o descumprimento das condições impostas ensejaria a decretação da prisão preventiva e a prática do crime previsto no artigo 24-A, da Lei 11.340/2006, não está configurado erro de proibição, sobretudo se comprovado que a reconciliação do casal e a revogação das medidas foi posterior aos fatos.